Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-82.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001591-82.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUDALIA DEOLINA DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de pedido de alvará judicial, por inadequação da via eleita diante da existência de bens a inventariar. A parte embargante não apontou qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, pretendendo apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A simples intenção de prequestionamento para fins de recursos excepcionais não impõe ao julgador a obrigação de se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente do julgado. Inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º Jurisprudência citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.044948-2/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.227865-4/002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8001591-82.2021.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como EMBARGANTE, EUDALIA DEOLINA DE SOUZA FERREIRA, e, EMBARGADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAMPO FORMOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.